Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011689-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), EBER ANDRE DOMINGUES PEIXOTO - CPF: 394.266.768-13 (INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), EBER ANDRE DOMINGUES PEIXOTO - CPF: 394.266.768-13 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÂNSITO. (ART. 306, §1o, INC. II e §2o DO CTB) E USO DE DROGAS (ART. 28,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA
. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO. PLEITO DE ISENÇÃO. PROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP.
LIMINAR RATIFICADA
.
CONCESSÃO EM DEFINITIVO
DA ORDEM EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Verificada a impossibilidade financeira do paciente de pagar a fiança em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória, sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP.

2.
Os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Eber Andre Domingues Peixoto
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo Plantonista da Comarca de Tapurah/MT.

Sustenta o impetrante que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, na medida em que
“
no depoimento conferido à Autoridade Policial, foi afirmado pelo paciente que desempenha função de prancheiro em serraria e que recebe remuneração variável pra menos de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e é quase insuficiente a sua subsistência e de seus 2 (dois) filhos
”
,

motivo pelo qual entende que a
sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado
.

Aduz, ainda, que o próprio promotor de justiça que participou da
audiência de custódia
, se manifestou pela
redução do valor da fiança
para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da
liberdade provisória sem fiança
ao paciente, expedindo-se
alvará de soltura
em seu favor. E,
no mérito
, a convolação da
medida de urgência
, porventura deferida,
em definitiva
.

Anexou documentos a Id. 169206696 e seguintes.

O pleito
in limine
foi
deferido
pelo
Des. Plantonista

Luiz Ferreira da Silva.
(Id. 16920699)

As
informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 169211687.

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
concessão
da ordem, nos seguintes e sintetizados termos (Id.
190205167)
:

“Ementa: Habeas Corpus. Prática dos crimes capitulados nos artigos 306, §1°, inciso II e §2°, do Código de Trânsito Brasileiro e 28, caput, da Lei n° 11.343/06. Prisão em Flagrante. Liberdade Provisória concedida em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do enclausuramento, dentre as quais o pagamento de fiança. Paciente declaradamente hipossuficiente. Impossibilidade de adimplir com o valor estipulado a título de fiança. Irrazoabilidade da prisão. Parecer pela concessão da ordem.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia
19.5.2023
, em razão da suposta prática dos crimes de
Embriaguez ao Volante e Porte de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 28 da Lei 11.343/06), tendo a autoridade policial arbitrado a fiança no importe de 5 salários mínimos, correspondentes a R$ 6.600,00, cujo valor ainda não foi recolhido, conforme se infere do auto de prisão em flagrante n. 1000595-63.2023.8.11.0108 constante no PJe de 1a grau.

Na audiência de custódia, realizada no dia 20.5.2023, o juízo plantonista acima mencionado homologou a prisão em flagrante e concedeu ao paciente liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor acima consignado.

Pois bem.

No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes dos crimes de embriaguez ao volante e porte de drogas para consumo pessoal, tendo sido concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade policial e mantida pelo juízo no valor de R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais), ficando, pois, a soltura de dele condicionada a quitação da aludida obrigação, como se vê do teor da decisão hostilizada:

“(...)
Ex positis
, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
COM FIANÇA
AO AUTUADO
EBER ANDRE DOMINGUES PEIXOTO
, e aplico em desfavor da indiciada as seguintes
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
A)

Obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, devendo informar qualquer mudança;

B) Não mudar de cidade sem autorização do juízo; C) Não se envolver com a prática de novos crimes, principalmente os relacionados ao Código de Trânsito e crimes dolosos.

D) DECRETO a proibição de obter CNH ao indiciado já qualificado, caso não tenha, OU A SUSPENSÃO DELA, caso possua CNH, com fundamento no artigo 294, da Lei n.o 9.503/97, como forma de garantia da ordem pública pelo prazo de 03 (três) meses. E) FIANÇA, MANTENDO O VALOR FIXADO PELA AUTORIDADE POLICIAL.
EXPEÇA OFÍCIO AO DETRAN MT comunicando a suspensão da CNH e/ou proibição de obtenção, caso não tenha CNH o autuado, pelo prazo de 03 meses.

PAGA A FIANÇA, EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA
, colocando o autuado em liberdade, independentemente de nova decisão.
CASO NÃO PAGA A FIANÇA NO PRAZO DE 2 DIAS
, conclusos ao juízo competente depois da distribuição do feito para análise da possibilidade de redução ou dispensa. Face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO, que o(a) gestor (a) judicial promova a inclusão do ALVARÁ DE SOLTURA,
SE PAGA A FIANÇA
, NO BNMP. (...)” (Id. 169209699)

Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente que, por isso, se encontra preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, condição, essa, devidamente alegada oralmente por sua defesa na audiência de custódia (p. 43 do ID 169206697) e evidenciada pelo fato de ele ter declarado receber renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ser pai de dois filhos (p. 19 do ID 169206697) e sobretudo porque, caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso.

Diante desse cenário, verifico que tais circunstâncias, autorizam concluir pela impossibilidade de o paciente recolher o montante fixado a título de fiança.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350, ambos do CPP).

Em recentíssimo julgado, a 3a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“...Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a Aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...)”. (
N.U 1005256- 55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a natureza da infração; as
condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP). Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11a ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer. “

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem

definitivamente, isentando o paciente
do pagamento da fiança.
Subsistem
as medidas cautelares decretadas pela autoridade apontada como coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023